Tribunal: STF
Processo: RE 91657
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
- Mandado de segurança. Efeitos patrimoniais pretéritos. Súmula 271.
-"A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". - Recurso extraordinário conhecido e provido.